Tribunal: TJMT
Processo: 1054780-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054780-97.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro, DPVAT]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCOS PAULO DE SOUZA - CPF: 771.782.201-63 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – ACIDENTES DISTINTOS – LESÃO NO MESMO MEMBRO - DUAS PERICIAS MÉDICAS – LESÃO DECORRENTE DO PRIMEIRO ACIDENTE QUITADA – AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO DANO EM RAZÃO DO SEGUNDO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A lesão decorrente de acidente anterior, devidamente liquidado, não será abrangida pela indenização securitária, caso não agrave em razão do novo sinistro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, de no 1054780-97.2019, ajuizada por
MARCOS PAULO DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do sinistro.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A Porto Seguro alega que o apelado não faz jus à indenização, uma vez que a invalidez apresentada é decorrente de acidente diverso, que já foi devidamente liquidado.

Aduz que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 2.632,50), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. 179103422.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante alega que o apelado não tem direito ao recebimento da cobertura securitária referente ao alegado sinistro, uma vez que a invalidez apresentada (membro inferior direito e ombro direito) é decorrente de acidente anterior, que já foi devidamente liquidado.

Da análise dos autos, extrai-se que o Sr. Marcos Paulo de Souza sofreu dois acidentes, um em 06/12/2008 e outro em 17/06/2019.

Do primeiro sinistro (06/12/2008), o requerente ajuizou ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cuja qual tramitou na 14a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o n. 0005999-42.2011.8.11.0041.

Na mencionada ação, o Sr. Marcos passou por perícia médica, ocasião em que foi constatada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito, avaliada em 75% e do membro superior direito, graduada em 50% (cinquenta por cento).

Diante do resultado, a seguradora realizou o pagamento do
quantum
de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais) para regulação do sinistro.

Do segundo sinistro (17/06/2019) que deu azo à presente ação, o requerente foi submetido à perícia médica judicial, ocasião em que foi atestada a existência de invalidez parcial e permanente do membro inferior direito avaliada em 10% e do ombro direito, graduada em 50% (cinquenta por cento). (ID. 179103404)

Desse modo, é de nítida percepção que o apelado não faz jus à cobertura securitária, uma vez que não resta dúvidas que a invalidez apresentada é decorrente do primeiro sinistro ocorrido em 06/12/2008, pois conforme o laudo médico pericial, sequer houve agravamento da lesão preexistente.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PARCIAL. GRADUAÇÃO DA LESÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI No 11.945/2009. ACIDENTE ANTERIOR. LESÃO PREEXISTENTE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ. (...) IV.
No caso concreto, o autor foi vítima de anterior acidente de trânsito, no qual também lesionou o membro inferior direito. A intensidade da lesão preexistente não foi agravada pelo acidente posterior, pois a perícia constatou que se manteve a perda da funcionalidade do membro inferior direito nos mesmos 50% apurados por ocasião do sinistro sofrido em 20.03.2010. V. Considerando o grau das lesões da parte autora, verifica-se que o valor pago administrativamente foi superior ao que corresponde o grau da lesão apurada, o que leva à improcedência da ação.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível No 70065365447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 70065365447 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/08/2015, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/08/2015)

Logo, não há que se falar em pagamento da cobertura securitária para mesma lesão, em razão de novo acidente.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso

para, reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, porém, a exigibilidade ficará suspensa, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023